Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação, por considerar configurada a preclusão consumativa, e indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. A existência de excesso é questão que não pode ser apreciada em grau recursal sem que o juízo singular tenha expressamente se manifestado sobre tal ponto, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por consequência, o objeto da presente insurgência está adstrito à ocorrência de preclusão.
3. A preclusão, concebida como a perda de um poder ou faculdade processual, pode decorrer dos seguintes fatos jurídicos: a) o não exercício em momento oportuno (preclusão temporal); b) a prática de ato incompatível com o exercício de determinado poder ou faculdade (preclusão lógica); c) quando a faculdade ou o poder já foi exercido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo (preclusão consumativa); d) a prática de um ato ilícito (preclusão punitiva). 3.1. Se os valores ora vergastados já eram de conhecimento dos executados, e considerando que o índice de atualização a ser utilizado não foi objeto de insurgência oportuna, deve ser reconhecida a preclusão consumativa.
4. Se o direito de impugnação foi anteriormente exercido e não contemplou todas as matérias de defesa possíveis, o ato de impugnação não pode ser aditado em momento ulterior, para alcançar pontos não oportunamente confrontados. Admitir que os valores conhecidos desde o início da fase de cumprimento de sentença sejam questionados anos após a primeira impugnação representaria manifesta violação à segurança jurídica.
5. Embora o agravado argumente que o cumprimento de sentença é permeado por impugnações desprovidas de fundamento, somente a interposição da presente insurgência pode ser considerada pela instância revisora neste momento processual e, em relação a esta, isoladamente, não se observa o manifesto caráter protelatório ou o flagrante intuito ilegítimo.
6. Recurso conhecido e desprovido.